Tribunal: TJDFT
Processo: 0737438-15.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO CONTAS. LOCATÁRIA DE SHOPPING CENTER. ILEGITIMIDADE ATIVA. OCORRÊNCIA.
1. De acordo com o artigo 550 do Código de Processo Civil, a ação de prestação de contas está sujeita a procedimento especial, cuja legitimidade ativa e passiva ad causam está adstrita àquele que possui o direito de exigir contas, por ter direitos, interesses ou créditos geridos por terceiro, ou a obrigação de prestá-las, por estar-lhe confiada a administração ou a gestão de bens ou de interesses alheios.
2. O condômino não possui legitimidade para, em nome próprio, exigir contas do síndico, o qual somente possui obrigação legal de prestar contas à assembleia de condôminos.
3. Eventual pretensão de ressarcimento por parte de lojista locatário de espaço em shopping center deve ser exercida por via adequada, que não é a ação de exigir contas.
4. Negou-se provimento ao apelo.